Tribunal: TJSP
Processo: 1099596-72.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– Hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II, III e parágrafo único do CPC/2015 – Inexistência – Acolhimento do recurso – Impossibilidade:

– Não se admitem embargos de declaração à vista do não preenchimento de qualquer das hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II, III e parágrafo único do CPC/2015.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO
– Tema

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– Hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II, III e parágrafo único do CPC/2015 – Inexistência – Acolhimento do recurso – Impossibilidade:

– Não se admitem embargos de declaração à vista do não preenchimento de qualquer das hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II, III e parágrafo único do CPC/2015.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO
– Tema previamente enfrentado no julgado – Acolhimento do recurso – Impossibilidade:

– O prequestionamento de matéria, para interposição de outros recursos, não tem cabimento quando o assunto se encontra previamente decidido.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração n. 1099596-72.2016.8.26.0100/50001 Voto n. 20.824
Registro: 2020.0000762036
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1099596-72.2016.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
EMIRATES AIRLINES, Interessados NIPPON EXPRESS (CHINA) EMPRESA
ESTRANGEIRA, DEVIDAMENTE NO TERRITÓRIO NACIONAL POR NIPPON
EXPRESS DO BRASIL TRANSPORTES e NIPPON EXPRESS DO BRASIL
TRANSPORTES
INTERNACIONAIS
LTDA,
é
embargada
TOKIO
MARINE
SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração n. 1099596-72.2016.8.26.0100/50001 Voto n. 20.824
-- voto n.20.824 --
Embargos de Declaração no 1099596-72.2016.8.26.0100/50001
Embargante: EMIRATES AIRLINES
Embargado: TÓKIO MARINE SEGURADORA S.A.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II, III e parágrafo único do
CPC/2015

Inexistência

Acolhimento
do
recurso

Impossibilidade:
Não se admitem embargos de declaração à vista do não
preenchimento de qualquer das hipóteses do artigo 1.022, incisos
I, II, III e parágrafo único do CPC/2015.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
PARA
FINS
DE
PREQUESTIONAMENTO
Tema previamente enfrentado no julgado Acolhimento do
recurso Impossibilidade:
O prequestionamento de matéria, para interposição de outros
recursos, não tem cabimento quando o assunto se encontra
previamente decidido.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Vistos etc.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao
v. acórdão a fls. 521/531 que, por votação unânime, afastou a decadência
e deu provimento ao recurso, para julgar procedente o pedido formulado
na ação de regresso, ajuizada pela embargante, para condenar os
requeridos solidariamente ao pagamento da quantia de R$ 45.551,62,
atualizada monetariamente desde a propositura da ação e com juros de
mora a contar da citação.
Embarga a requerida EMIRATES AIRLINES
sustentando a necessidade de observância ao decidido no julgamento do

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração n. 1099596-72.2016.8.26.0100/50001 Voto n. 20.824
Recurso Extraordinário com repercussão geral no 636.331 sobre
transporte aéreo internacional, em que ficou fixado pelo Supremo Tribunal
Federal, que a Convenção de Montreal têm prevalência em relação ao
Código de Defesa do Consumidor, nos casos de contrato internacional de
transporte.
Assevera que o limite indenizatório não foi
obedecido pelo v. acórdão nos moldes da Convenção de Montreal, visto
que fixada indenização no valor de R$ 45.551,62, ao passo que o limite
determinado na Convenção é de R$ 24.018,55
Requer seja sanada a contradição apontada
para identificar a impossibilidade de responsabilizar a embargante, ou, ao
menos, seja limitada a indenização. Por fim, prequestiona a matéria a fim
de viabilizar a sua discussão nos tribunais superiores.
É o relatório.
I. Não existe, no v. Acórdão embargado,
obscuridade, omissão ou contradição a ser suprida. Porque o Acórdão de
interesse enfrentou expressamente os argumentos declinados pelo
embargante e pelo embargado.
Na verdade, as razões pelas quais ao recurso de
apelação foi dado provimento, restaram bem expostas.
Com efeito, restou explicada a incidência do
Código de Defesa do Consumidor na relação primitiva do contrato de
transporte aéreo de carga, por haver relação de consumo, uma vez que a
apelante foi contratada para fazer o transporte da mercadoria. E como a

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração n. 1099596-72.2016.8.26.0100/50001 Voto n. 20.824
ocorrência do sinistro foi durante o transporte, estando bem configurados
o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade entre eles, não há como
afastar responsabilidade objetiva do transportador, conforme artigo 750
do Código Civil.
Também restou bem demonstrada a incidência
do artigo 786 da legislação civilista, já que ao ser paga a indenização,
houve a sub-rogação da seguradora, ora embargada, nos direitos e ações
que competirem ao segurado contra o autor do dano, no caso a
embargante.
Ademais, foi devidamente explicado o porquê da
não aplicação do Código Brasileiro da Aeronáutica e da Convenção de
Montreal no particular, conforme trecho a seguir transcrito do v. Aresto:
“a indenização tarifada prevista no artigo 22-3, da Convenção de Montreal
não se aplica ao caso de dano de carga. Isso porque ao caso não se aplica o
que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do
RE 636.331/RJ, com repercussão geral reconhecida, uma vez que nesse
recurso tratou a respeito do transporte aéreo transnacional de passageiro, o
que não se confunde com o transporte aéreo internacional de carga.”.
Como se vê, os presentes embargos não se
amoldam às hipóteses elencadas no artigo 1.022, incisos I, II, III e
parágrafo único, do Código de Processo Civil de 20151. Eles guardam, na
realidade, intuito evidentemente infringente, uma vez evidenciado que a
matéria foi amplamente analisada pelo Aresto, sendo que o presente
recurso pretende a alteração do julgado, mas a tanto não se prestam os
1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -- Ausência absoluta de referência à omissão,
contradição ou obscuridade -- Embargos que expressamente pretendem o reexame da
matéria já apreciada -- Inadmissibilidade -- Embargos rejeitados. (Embargos de
Declaração n. 874.140-2/01 - São Paulo - 12a Câmara de Direito Privado - Relator:
Amado Faria - 01.06.05 - V.U.).

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração n. 1099596-72.2016.8.26.0100/50001 Voto n. 20.824
embargos.
Ademais, o prequestionamento de matéria, para
interposição de outros recursos, não tem cabimento quando o assunto se
encontra previamente decidido2.
Por fim, acrescente-se que a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o Órgão Julgador
não está obrigado a se pronunciar sobre todos os dispositivos legais
suscitados pelas partes, máxime quando já tiver decidido a questão sob
outros fundamentos, não havendo, portanto, omissão quanto à Lei
Federal 9.427/1996. Nesse sentido, confira-se o recentíssimo V. Aresto
proferido sobre a matéria, já sob a égide do Novo Código de Processo Civil,
verbis:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO
DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE,
ERRO
MATERIAL.
AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do
CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição ou corrigir erro material existente no
julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida
pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo
dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...)
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes
aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a
2 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -- Prequestionamento -- Necessária observância dos limites
traçados pelo artigo 535 do Código de Processo Civil -- Reexame da causa Inadmissibilidade --
Recurso que visa apenas ao esclarecimento de dúvidas ou supressão de omissões, contradições ou
obscuridades -- Embargos rejeitados. Mesmo nos embargos de declaração com fins de
prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no artigo 535 do Código de Processo
Civil (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a
hipótese de erro material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa (Embargos de
Declaração n. 248.062-5 -- São Paulo -- 4o Grupo de Câmaras de Direito Público -- Relator: Celso
Bonilha - 25.09.02 - V.U.).

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração n. 1099596-72.2016.8.26.0100/50001 Voto n. 20.824
decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos
vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a
inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados3.
(grifamos).
Por estas razões, não se pode dar provimento
aos embargos opostos.
II. Ante do exposto, rejeitam-se os embargos
declaração.
Nelson Jorge Júnior
-- Relator --
3 EDcl no MS 21315/DF Relatora Ministra Diva Malerbi - Primeira Seção - Data do Julgamento:
08/06/2016 - Data da Publicação/Fonte: DJe 15/06/2016.